Tribunal: TJPA
Processo: 0021295-55.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021295-55.2016.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CLEBER JUNIOR TAVARES CUNHA, CLAUDINELMA LIMA DA SILVA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE.
NÃO PROVIMENTO
.
O MINISTÉRIO PÚBLICO RECEBEU OS AUTOS EM
28/07/2021, E DELE TEVE VISTA EM 29/07/2021, PASSANDO A CONTAR O PRAZO DE CINCO DIAS A PARTIR DO DIA 30/07/2021, RECAINDO O QUINTO DIA EM 03/08/2021, PRAZO FINAL PARA APRESENTAÇÃO DO COMPETENTE RECURSO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONTA COM PRAZO EM DOBRO EM MATÉRIA PENAL E QUEDOU-SE INERTE, DEIXANDO PASSAR
IN ALBIS
O PRAZO LEGAL, APRESENTANDO SEU RECURSO DE APELAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL SENDO ESTE, PORTANTO, INTEMPESTIVO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e cinco
dias do mês de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA
, 25
de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por representante do Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que não recebeu o recurso de apelação - interposto contra decisão que absolveu os réus desta ação penal – Cléber Júnior Tavares Cunha e Claudinelma Lima da Silva Rosa, em razão de sua intempestividade.

Aduz o recorrente, petição acostada em documento de ID 12201716, que o órgão ministerial, inconformado com a sentença absolutória proferida pelo juízo a quo, que absolveu os réus na presente ação penal com fulcro no art. 386, VI, do CPP, interpôs o competente recurso de apelação. Contudo, esta foi rejeitada sob a alegação de intempestividade, decisão que, alega, não deve prosperar.

Afirma que os autos foram recebidos em 29/07/2021, sendo o recurso de apelação, assim como suas razões, interposto em 09/08/2021 – dentro do decênio legal, como determina o art. 586, caput, do CPP, c/c art. 180, caput, do CPC, em aplicação subsidiária ao processo penal.

Requereu, nos termos do art. 589, do CPP, que seja o feito recebido e dado provido para reformar a decisão do singular que não recebeu o recurso de apelação interposto e que seja determinado o prosseguimento da apelação com a consequente desconsideração de sua intempestividade.

Em contrarrazões, o representante da Defensoria Pública, em ID 12201718, se manifestou pelo improvimento do recurso tendo em vista a intempestividade do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, que não possui prazo em dobro em matéria processual penal.

Recebidos os autos, em documento de ID 12305029, foi determinada sua remessa à Procuradoria de Justiça para análise e parecer tendo esta, após várias reiterações para manifestação, conforme certidão de ID 16504451, e determinação de remessa dos autos ao PGMP, emitido parecer – documento de ID 16806414, onde se se manifestou pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

VOTO

Como ao norte relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por representante do Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que não recebeu o recurso de apelação interposto contra decisão que absolveu os réus Cléber Júnior Tavares Cunha e Claudinelma Lima da Silva Rosa.

O

presente recurso atende os pressupostos recursais, razão pela qual o conheço.

Requer o impetrante, em síntese, que se dê provimento ao Recurso em Sentido Estrito para que seja reconhecida a tempestividade da apelação interposta contra a sentença absolutória proferida nos autos da ação penal promovida em desfavor de Cléber Júnior Tavares Cunha e Claudinelma Lima da Silva Rosa, onde foram denunciados pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06.

Não advém razão ao recurso.

Aduz o recorrente que o recurso de apelação, assim como suas razões, foi interposto no decênio legal, razão pela qual há que ser recebida e conhecida, contudo, como cediço, o Ministério Público não goza de prazo em dobro em matéria penal, devendo, portanto, apresentar seu interesse em recorrer no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com a Lei, não havendo que se aplicar ao caso o art. 180 do CPC, pois este é relativo à área cível e estamos a tratar de feito relativo a matéria penal.

O art. 593, I, do Código de Processo penal prevê o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação, contados da intimação do réu ou do seu defensor, sendo dado aos membros da Defensoria Pública, e somente a eles, a prerrogativa de contagem do prazo em dobro para recorrer, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar 80/94.

A contagem do prazo recursal do Ministério Público inicia-se com a sua intimação pessoal, nos termos do art. 800, § 2º c/c art. 370, § 4º, ambos do CPP, pois, no âmbito penal, o Ministério Público não possui a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer, que, como já demonstrado, é assegurada somente à Defensoria Pública.

Tem-se, no caso dos autos, que os autos foram remetidos ao órgão ministerial em 28/07/2021, sendo recebido em 29/07/2021, passando seu prazo a contar, portanto, a partir do dia 30/07, sexta feira, se esgotando em 03 de agosto daquele ano. Contudo, a peça recursal, com suas anexas razões, só foi oferecida em 09 de agosto, intempestivamente, como bem certificado nos autos.

Portanto, escorreita a decisão singular que não recebeu o recurso de apelação apresentado pelo representante do órgão do Ministério Público em razão de sua patente intempestividade.

Acerca do não recebimento do apelo em razão da intempestividade é pacífico o entendimento jurisprudencial, veja-se:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE DOIS DIAS. PRAZO EM DOBRO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO APLICÁVEL. INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, devem ser opostos no prazo de dois dias. 2.
Em matéria criminal, o Ministério Público não goza de prerrogativa de prazo em dobro para recorrer
. 3. No caso, a intimação do julgamento do acórdão recorrido ocorreu no dia 12/6/2023, esgotando-se em 14/6/2023 o prazo para a oposição de embargos de declaração. Deste modo, verificado que os embargos foram opostos pelo MPF em 16/6/2023, o recurso revela-se intempestivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2309783 SP 2023/0065316-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

APELAÇÃO CRIME. DECISÃO MONOCRÁTICA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito penal, o Ministério Público não possui a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer. Recurso interposto após esgotado o prazo legal, disposto no artigo 593, inciso I, do CPP. APELO NÃO CONHECIDO
. (TJ-RS - APR: 00982879020208217000 LAGOA VERMELHA, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 26/01/2021, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/08/2021)

Acerca da intempestividade do recurso ministerial foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“... a despeito de o recorrente pontuar que o Parquet estadual possui a mesma prerrogativa da Defensoria Pública quanto ao prazo em dobro para recorrer, a legislação adjetiva penal e a jurisprudência pátria não abarcam esse entendimento, sendo inequívoco que tal prerrogativa aplica-se apenas aos Defensores Públicos.

Ou seja, o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação trata-se de um prazo próprio e por isso deve ser rigorosamente obedecido, ao contrário do prazo para apresentação das razões recursais, cuja inobservância não obsta o conhecimento do recurso por caracterizar mera irregularidade.

(...)

Assim, é forçoso concluir que não assiste razão ao Ministério Público de 1º Grau, devendo, portanto, ser mantida a decisão que não recebeu o apelo ministerial, ante a comprovação da intempestividade do recurso interposto.”

Diante do exposto, conheço do Recurso em Sentido Estrito, mas lhe nego provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de março de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 04/04/2024